Tribunal: TJMT
Processo: 1029677-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029677-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL, REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.” (TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 0005747- 55.2015.8.11.0055, movida em desfavor de RAPHAEL FANTINEL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de imóvel para satisfação da dívida exequenda.

Em suas razões, o recorrente pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal,
inaudita altera pars,
de modo que seja determinado o arresto do único bem de titularidade do agravado “vendido” aos seus pais, que o levou ao estado de insolvência.

Consigna que a decisão agravada, ao indeferir a liminar com base na suposta irreversibilidade do arresto, revela-se equivocada, pois desconsidera a natureza temporária e provisória da medida, que visa justamente garantir a efetividade da execução, não possuindo características de irreversibilidade.

Afirma que a tutela cautelar requerida visa garantir a efetividade do processo e evitar fraude perpetrada pelo agravado, o que comprometeria o recebimento do crédito devido e seu indeferimento favorece o agravado em detrimento da agravante, que se encontra em situação vulnerável, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão ora objurgada.

Aduz que a alienação do imóvel entre pai e filho, ocorrida após o início da execução, presume-se fraudulenta, conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, e deve ser considerada ineficaz em relação ao exequente, independentemente de boa-fé.

Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e que ficou provado nos autos que o imóvel em questão se encontra à venda e, com a eventual alienação do referido bem a outrem, o que concretiza o nítido perigo de dano irreversível.

Salienta que o sequestro não trará nenhum dano, na medida em que o bem sequestrado ficará à disposição do d. Juízo, para, futuramente, se for o caso, ser revertida à satisfação do crédito exequendo.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja determinado o sequestro do imóvel objeto de fraude à execução suscitada nos autos principais (matrícula n.º 16.614 do CRI de Tangará da Serra/MT), conforme os fundamentos expostos, visando garantir a efetividade da execução e a preservação do direito do Agravante, por ser medida de Direito e Justiça.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 249143197.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 249643257.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de imóvel de Matrícula n.º 16.614 do CRI de Tangará da Serra/MT, em nome de terceiro, para satisfação da dívida exequenda.

Inconformado, o agravante aduz que referido imóvel foi objeto de alienação entre pai e filho depois do início da execução, presumindo-se venda fraudulenta, conforme dispõe o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser considerada ineficaz em relação ao exequente, independentemente da boa-fé. Consigna, ainda, o imóvel foi posto novamente à venda e, eventual alienação, concretiza o nítido perigo de dano irreversível.

Salienta que o sequestro não trará nenhum dano, na medida em que o bem sequestrado ficará à disposição do d. Juízo
a quo
para, futuramente, se for o caso, seja revertido à satisfação do crédito exequendo.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja determinado o sequestro do imóvel objeto de fraude à execução suscitada nos autos principais , conforme os fundamentos expostos, visando garantir a efetividade da execução e a preservação do direito do agravante.

Pois bem.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito (CPC, art. 301).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de ‘tutela antecipada’, terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o".
(in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

No caso dos autos, como bem apontou o Juízo
a quo
na decisão guerreada, não há prova segura de plano das alegações do exequente, as quais dependem de dilação probatória, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de cautelar de arresto.

A alegação de fraude à execução já está sendo objeto de análise perante o Juízo
a quo
e não ficou demonstrado de forma efetiva a existência de dilapidação do patrimônio do devedor e nem eventual prejuízo quanto a garantia de efetividade da execução, pois foi concedido pelo primeiro grau a certidão premonitória.

A averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio - sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828 , § 4º , CPC )-, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado.

Assim, ausente o risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada, faz-se necessária a prévia obediência ao contraditório e a colheita de melhores elementos de convicção.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ARRESTO CAUTELAR - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. - A concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC exige a demonstração dos seguintes requisitos: a evidente probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Não havendo prova segura de plano das alegações do exequente, as quais dependem de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu pedidos de tutela cautelar de arresto e tutela de urgência para a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.” (TJ-MG - AI: 10000200109544001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020).

Por fim, eventual manobra dos executados, com vistas a burlar a satisfação do crédito exequendo, poderá ser revertida posteriormente, nos termos do art. 792 do Novo CPC:
“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (....) IV quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”,
ou por fundamento em fraude contra credores.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025